Tribunal: TJSP
Processo: 2318644-10.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EM RELAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS E A JULGADOS EM SENTIDO CONTRÁRIO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO – É incontroversa, nesta C. Câmara, a prestação de serviços advocatícios por parte do escritório agravante, razão pela qual se defere a reserva dos honorários sucumbenciais. Entretanto, as minúcias dessa prestação e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EM RELAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS E A JULGADOS EM SENTIDO CONTRÁRIO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO – É incontroversa, nesta C. Câmara, a prestação de serviços advocatícios por parte do escritório agravante, razão pela qual se defere a reserva dos honorários sucumbenciais. Entretanto, as minúcias dessa prestação e a discordância atinente aos honorários sucumbenciais entre os profissionais envolvidos (substabelecentes e substabelecidos) não pode ser resolvida em sede de execução fiscal, nem em sede deste agravo de instrumento, sendo de rigor a resolução da questão em sede de ação própria, com abertura de instrução probatória e o devido contraditório. Embargos acolhidos, para dar provimento ao agravo, com observação.